Tribunal: TJSP
Processo: 2185125-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Licença-saúde indeferida – Pretensão de liminar para impedir descontos nos vencimentos do agravante e instauração de processo administrativo – Liminar negada em primeira instância – Presença da probabilidade do direito e do periculum in mora Decisão reformada, em parte, exceto quanto à instauração de processo administrativo – Recurso de agravo de instrumento provido,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Licença-saúde indeferida – Pretensão de liminar para impedir descontos nos vencimentos do agravante e instauração de processo administrativo – Liminar negada em primeira instância – Presença da probabilidade do direito e do periculum in mora Decisão reformada, em parte, exceto quanto à instauração de processo administrativo – Recurso de agravo de instrumento provido, em parte.